Tribunal: TJES
Processo: 0000589-44.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000589-44.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSUÉ PIRES JUNIOR e outros

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRATURA DE MANDÍBULA. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que julgou improcedente ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, sob o fundamento de inexistência de invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 20/07/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a lesão decorrente do acidente – fratura de mandíbula (CID-10 S026) – gerou invalidez permanente passível de indenização conforme a Lei nº 6.194/1974.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento da indenização do seguro DPVAT pressupõe comprovação de invalidez permanente, total ou parcial (Lei nº 6.194/1974, art. 3º).

O laudo pericial judicial elaborado por médico ortopedista concluiu que o autor sofreu fratura mandibular, mas foi operado com êxito, recuperando plenamente a função, sem sequelas nem limitações funcionais, atestando expressamente que “não há invalidez”.

A alegação de que o laudo seria omisso quanto ao percentual de invalidez não procede, pois, inexistindo incapacidade, inexiste percentual a graduar.

A realização da perícia anos após o acidente não invalida a prova, pois permite examinar a consolidação das lesões e constatar a ausência de sequelas permanentes.

Os documentos médicos apresentados comprovam o tratamento inicial da fratura, mas não evidenciam incapacidade residual, não sendo suficientes para afastar a conclusão técnica.

Ausente o fato constitutivo do direito – a invalidez permanente –, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indenização do seguro DPVAT somente é devida em caso de invalidez permanente comprovada.

O laudo pericial que atesta ausência de perda funcional afasta o direito à indenização securitária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0000589-44.2021.8.08.0038

APELANTE:

JOSUÉ PIRES JÚNIOR

APELADA
:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por

JOSUÉ PIRES JÚNIOR

contra a sentença de Id 15797665, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, em Ação de Cobrança ajuizada em face da

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, julgou improcedente o pedido inicial que visava o pagamento de indenização por acidente de trânsito.

Em suas razões recursais (Id 15797666), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)

a perícia foi realizada quase seis anos após o acidente, o que teria prejudicado a análise;

II)

os documentos médicos juntados com a inicial comprovam a lesão (fratura de mandíbula, CID-10: S 026) e a necessidade de afastamento laboral;

III)

a lesão sofrida se enquadra no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da tabela DPVAT, fazendo jus ao recebimento de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Contrarrazões de Id 15797671, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se o autor, ora apelante, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 20/07/2018, é portador de invalidez permanente passível de indenização pelo Seguro DPVAT.

Conforme se extrai dos autos, o apelante ajuizou a ação de cobrança alegando ter sofrido lesões (fratura de mandíbula, CID-10: S 026) que teriam resultado em incapacidade permanente.

A Lei nº6.194/74, vigente à época dos fatos, previa o pagamento de indenização em caso de morte ou
invalidez permanente
, total ou parcial, decorrente de acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre (art.3º).

Após as alterações promovidas pela Lei nº 11.945/2009, o pagamento da referida indenização passou a ser graduado de acordo com a extensão da perda anatômica ou funcional, total ou parcial, completa ou incompleta, conforme tabela anexa à lei.

O requisito basilar para qualquer indenização desta natureza é, portanto, a constatação da
permanência
da invalidez.

No curso da instrução processual, foi fixado como ponto controvertido, entre outros, a "comprovação do grau e da extensão das lesões" e se "o autor possui invalidez permanente" (fls.145/145-v). Para dirimir tais questões, foi determinada a realização de prova pericial com médico ortopedista (Id 153/153-v).

O Laudo Pericial (Id 44136393), elaborado pelo Dr. Valbert de Moraes Pereira (CRM-ES 5939 RQE 11841), após exame clínico do apelante, realizado em 16/04/2024, e análise dos documentos médicos, foi categórico em sua conclusão:

O autor sofreu acidente de moto em 20/07/18 com fratura da mandíbula. Foi operado com bom resultado, conseguindo abrir e fechar a boca completamente, sem haver desvios.
Não há perdas funcionais.

Ao responder aos quesitos formulados pelas partes, o
expert
reiterou, por diversas vezes, a inexistência de sequelas incapacitantes:

QUESITOS (pág. 99):

1. Sofreu acidente com fratura do ramo esquerdo da mandíbula. A lesão não é causadora de invalidez.

2. Trauma de face com fratura do ramo esquerdo da mandíbula.

3. Não há invalidez.

4. Não há invalidez.

5. Não há invalidez.

6. Não há invalidez.

QUESITOS (pág. 99):

1. Sim, sofreu acidente de moto em 20/07/18 com fratura do ramo mandibular esquerdo.

2. Não há sequelas que sejam causa de perda funcional.

3. Não há invalidez.

4. Não há perda funcional.

5. Sim, possuem tratamento e já foram realizados com bom resultado. 5.1. Não relatou ter realizado fisioterapia. 5.2.Foi tratado cirurgicamente.

6. Não há limitações funcionais.

O apelante, em suas razões recursais (Id 15797666), alega que o laudo seria omisso por não ter indicado o percentual da invalidez. Contudo, tal argumento não merece prosperar. O perito não foi omisso; ao contrário, foi explícito ao concluir pela
inexistência
de qualquer invalidez ou perda funcional. Logicamente, não havendo invalidez permanente, não há percentual a ser graduado.

Da mesma forma, o fato de a perícia ter sido realizada anos após o sinistro não invalida a prova. Pelo contrário, com a análise em momento posterior à consolidação das lesões foi possível verificar a ausência de caráter permanente da sequela, pois o laudo atesta que o tratamento cirúrgico obteve "bom resultado" e que as lesões não evoluíram para uma incapacidade definitiva.

Os documentos médicos que instruíram a inicial apenas comprovam a ocorrência do acidente e a existência da lesão à época (fratura de mandíbula), fatos estes incontroversos, mas não suficientes para atestar a consolidação de uma sequela permanente após o tratamento.

Nesse contexto, e sendo o laudo conclusivo quanto à ausência do fato constitutivo do direito do autor – a invalidez permanente –, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ .
PROVA DOS AUTOS CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . Ação de cobrança de seguro DPVAT.

2. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o acidente que vitimou o autor não gerou incapacidade ou invalidez permanente.

3 . Ausência de provas capazes de contrariar o laudo confeccionado pelo “expert” designado pelo juízo.

4. Sentença de improcedência mantida.

5 . Recurso conhecido e desprovido (TJ/ES. Apelação Cível nº0000049-19.2018.8.08.0032. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 22/02/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT.
PROVA PERICIAL – INDISPENSABILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . Cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária do seguro DPVAT sob alegação de invalidez permanente.

2. Não realizada a perícia por negligência do ora autor, e não sendo a prova documental produzida nos autos capaz de evidenciar a existência da alegada invalidez permanente, escorreita a r. sentença de improcedência da ação.

3. Na espécie, além da ausência de laudo pericial confeccionado pelo IML (art. 5º, § 5º da Lei nº 6.194/74), não é possível inferir da documentação coligida aos autos (prontuário e laudo particular) a alta médica, a invalidez permanente e respectivo grau de perda de capacidade, na forma sustentada pelo segurado.

4. Ademais, consoante entendimento do C. STJ, é indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima.

5 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000257-31.2018.8.08.0055. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relatora: Desª. Heloísa Cariello. Data de Julgamento: 10/05/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.